Tribunal: TJDFT
Processo: 0708639-95.2022.8.07.0010
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708639-95.2022.8.07.0010 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A D E S P A C H O Trata-se de Apelação Cível interposta por FRANCISCO CLAUDINO DA SILVA em face de sentença de ID 47101028 prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Santa Maria que julgou improcedentes os pedidos declaratórios e indenizatórios do apelante. Os autos vieram conclusos a esta relatoria. É o breve relatório. D E C I D O. Considerando a orientação do Conselho Nacional de Justiça quanto à necessidade de promover a conciliação, bem como a matéria tratada nos autos e a possibilidade de ocorrência de conciliação, determino o envio dos autos ao CEJUSC Segundo Grau para realizar tentativa de conciliação entre as partes. Intimem-se. Não havendo manifestação contrária das partes no prazo de 5 (cinco) dias, encaminhem-se os autos ao CEJUSC Segundo Grau. Brasília, 26 de maio de 2023 14:47:42. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador